Tribunal: TJDFT
Processo: 0008513-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA IMPROCEDENTE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA DENTRO DA ESFERA DE CONHECIMENTO DO RÉU. ABOLITIO CRIMINIS DA LEI N. 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. CRIME DO ART. 307 DO CP. DELITO FORMAL. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA ADEQUADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes a materialidade e a autoria do crime de falsa identidade e do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, improcede o pleito absolutório.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.

3. Comprovado o liame subjetivo entre o acusado e seu comparsa, cumpre reconhecer a majorante do concurso de pessoas.

4. A utilização de arma no crime de roubo diz respeito ao modo de execução do tipo penal, sendo, portanto, circunstância de caráter objetivo, a qual se comunica ao comparsa, sendo-lhe atribuída quando devidamente comprovado que tal circunstância penetrou em sua esfera de conhecimento.

5. Diante da abolitio criminis promovida pela Lei 13.654/2018, a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca no roubo pode ser utilizada como circunstância judicial desabonadora na 1a fase da dosimetria da pena. Precedentes.

6. A atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial, mesmo em situação de autodefesa, configura crime, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

7. Considerando a quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao réu, 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem ainda a reincidência, adequada a imposição do regime prisional fechado.

8. Recurso conhecido e desprovido.